Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003899-74.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIDIO GONZATTI
Vistos etc.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, conforme a seguinte ementa (id. 89403456):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIDA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO CASO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – DESACOLHIMENTO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO AN E DO QUANTUM DEBEATUR – IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO DO BANCO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, cuja obrigação constituída é genérica, a qual exigirá a prévia liquidação, não se aplica a eficácia preclusiva de que trata o inciso VII do §1o do art.525 do CPC/15 quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos das obrigações típicas da parte que participou da fase de conhecimento da ação.
A Corte Especial do STJ, na sessão de 16/10/2019, concluiu o julgamento do EREsp 1.319.232/DF, o que implica a cessação da eficácia do efeito suspensivo anteriormente concedido (AgInt no REsp 1776191/RS).
“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ julgado em recurso repetitivo). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.
Nos termos do art.321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/15), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial.
Não tendo a sentença coletiva imposto o direito aos juros remuneratórios, descabe o cômputo de tal encargo sob liquidação.
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685)
Se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1o do art.523 do CPC/15.-”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1003899-74.2021.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 23/06/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 45, 114, 115, 130, III, e 509, § 4°, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) deve ser utilizado no presente caso os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; (b) o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença; (c) impossibilidade de inclusão dos juros remuneratórios na liquidação; (d) necessidade de comprovação da efetiva quitação do mútuo rural contratado para fazer jus às diferenças exigidas pela parte recorrida; (e) deve ser reconhecida competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda.
Recurso tempestivo (id. 95814488).
Sem contrarrazões (id. 99761474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos que o termo inicial dos juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685 –REsp 1.370.899/SP:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. ”
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Por fim, conforme decidido pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. ” (Tema 685)” (id. 92717958)
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam que o termo inicial dos juros de mora são devidos a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, devendo o recurso ser inadmitido neste ponto.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...)”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados em relação às controvérsias: (a) de que deve ser utilizado no presente caso os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal e (b) necessidade de comprovação da efetiva quitação do mútuo rural contratado para fazer jus às diferenças exigidas pela parte recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ausência de interesse recursal.
A parte recorrente alega violação ao artigo 509, § 4o, do CPC, e aduz a impossibilidade de inclusão dos juros remuneratórios na liquidação.
Em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido reformou sentença nesta parte para afastar a incidência dos juros remuneratórios.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste tópico.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial quanto à competência da Justiça Federal para julgar a demanda, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça